Tribunal: TJMT
Processo: 1016397-42.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016397-42.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Prisão Preventiva, Crime Culposo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), H. A. C. (VÍTIMA), SIRLENE ROSA DA COSTA CARDOSO - CPF: 025.246.411-71 (VÍTIMA), VERA LUCIA ALVES - CPF: 005.791.521-03 (VÍTIMA), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), EDSON ALVES DIAS - CPF: 020.115.469-23 (PACIENTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 303, §2º C/C ART. 291, §1º, INCISO I E §2º, AMBOS DA LEI N.º 9.503/97 – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA ANTE O DESCUMPRIMENTO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 313 DO CPP – CRIME CULPOSO, QUE NÃO ENVOLVE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS DE ORIGEM – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

1. Somente se admite a prisão preventiva diante da satisfação simultânea dos requisitos e pressupostos normativos, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP. Assim, mesmo que as razões de decidir do d. magistrado singular sejam idôneas para justificar o decreto da prisão preventiva por conveniência da instrução criminal e para garantia da futura aplicação da lei penal, satisfazendo os requisitos do art. 312 do CPP, por estar sendo imputado ao paciente o cometimento de crime culposo, que não envolve violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, e sendo ele primário e civilmente identificado, torna-se ilegítima a custódia provisória, por falta de preenchimento de ao menos uma das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 313 do mesmo códex.

2. Constrangimento ilegal evidenciado. Liminar ratificada e ordem concedida em definitivo, para relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente na instância primitiva.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE
:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

EDSON ALVES DIAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor

nos autos n.º 5232-62.2018.8.11.0007 – cód.: 172614, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no
art. 303, §2º da Lei n.º 9.503/97
[
lesão corporal culposa no trânsito, qualificada pela

alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou outra substância

psicoativa
].

A ilustrar a aventada coação ilegal, alega o impetrante que o beneficiário do
writ
encontra-se segregado cautelarmente desde o dia 03.08.2020, por
delito que não admite o

decreto da prisão preventiva
, uma vez que
se trata de crime culposo
, e o paciente é primário, está civilmente identificado e a conduta a ele imputada não envolve violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, a caracterizar a
falta de condição de admissibilidade prevista no art.

313 do CPP
, tornando imperioso o relaxamento da prisão.

Diante de tudo que expõe, o i. Defensor Público requer a concessão
in

limine

da ordem em benefício do paciente, a fim de assegurar que aguarde
“o desfecho do

processo em liberdade”
(sic), cumulada ou não com cautelares alternativas à prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional, para que seja relaxada a custódia cautelar.

Instrui a inicial com os documentos digitais anexados sob o ID 53161988 ao ID 53161992.

A tutela de urgência reclamada restou
deferida
(ID 54173454) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas sob o ID 54965466.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no ID 57105955 pela ratificação da medida liminar e
concessão
em definitivo da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos do processo eletrônico que o paciente foi preso no dia
03/08/2020
em decorrência do mandado de prisão preventiva expedido no dia
06/03/2020
nos autos de n.º 0005232-62.2018.811.0007.01.0001-2 e código: 172614, conforme decisão disponível no ID 53161988, que revogou as cautelares alternativas a ele anteriormente impostas por ocasião da concessão da liberdade provisória sem fiança, porquanto não estava cumprindo as condições estabelecidas, e também porque sobreveio aos autos notícia de que mudara de endereço sem prévia comunicação do juízo, frustrando a citação acerca dos termos da ação penal contra si ajuizada.

Irresignada, a defesa impetrou o presente remédio heroico, alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, nos termos relatados.

Feitas essas breves digressões, passo a expor os motivos pelos quais entendo que a pretensão mandamental
merece acolhimento
.

De proêmio, não é demais reiterar que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houver indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis.

Além disso, é necessária a incidência de,
ao menos
, uma das hipóteses de admissibilidade descritas no art. 313 do CPP,
in verbis
:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do
caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

§1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
”.

A propósito, a jurisprudência da c. Corte Superior de Justiça firmou-se nesse sentido, consoante se observa no seguinte precedente:

“HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 313 DO CPP. AUSÊNCIA DE ADMISSIBILIDADE LEGAL DA CAUTELA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
1. Consoante disposto nos incisos e no parágrafo único do art. 313 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, é necessária a configuração de uma entre as seguintes hipóteses, consideradas requisitos de admissibilidade da segregação cautelar: (a) crime doloso que enseje pena superior a 4 anos; (b) existência de condenação anterior transitada em julgado; (c) delito praticado em situação de violência doméstica ou familiar; e (d) existência de dúvida sobre a identidade do agente.
(...) 3. Ordem concedida para, confirmada a liminar anteriormente deferida, cassar a decisão que decretou a prisão preventiva, sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.”
(HC 508.436/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019). Destaquei.

Assim,
no caso em apreço, não se mostra cabível a medida extremada, por evidente ausência de hipótese legal que autorize o seu decreto.

Isso porque, a despeito do desprezo do paciente pelas ordens judiciais, visto que não cumpriu quaisquer das condições para responder ao processo em liberdade, a ensejar a louvável atuação enérgica da autoridade judiciária para viabilizar a regular instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal; ao favorecido nessa ordem imputa-se o cometimento do crime tipificado no
art. 303, §2º c/c art. 291, §1º, inciso I e §2º, ambos da Lei n.º 9.503/97
, que consiste na prática de lesão corporal
culposa
na direção de veículo automotor, qualificada pela alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa.

À vista disso, nada obstante o preceito secundário do tipo penal preveja pena máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos, não há como considerar que a prisão preventiva imposta ao increpado vai de encontro à norma do art. 313, inc. I, do CPP, que admite a custódia cautelar apenas para os
“crimes dolosos”.

Demais a isso,
ressai da prova pré-constituída que o paciente
se encontra civilmente identificado
(art. 313, §1º, do CPP) e, à toda evidência, não se cuida de crime envolvendo violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, tampouco de necessidade de se garantir a execução de medidas protetivas de urgência (art. 313, III, do CPP).

Igualmente, dessume-se do sistema informatizado desse e. Tribunal de Justiça que embora o increpado responda a duas ações penais, inexiste condenação transitada em julgado pela prática de crime doloso, de modo que resta arredada também a hipótese do art. 313, II, do CPP, que diz com a
reincidência em crime doloso.

Em sendo assim, conquanto os fundamentos utilizados pelo d. juízo
a quo
sejam escorreitos para justificar a retirada cautelar do sujeito do meio social por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, não há como manter o seu enclausuramento provisório por total ausência de condição de admissibilidade.

Nesse sentido o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS.OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADO.
CRIME DE TRÂNSITO (ART. 302, §3º). PRISÃO PREVENTIVA. CRIME CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE.
EXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. PRESUNÇÕES E CONJECTURAS. WRIT CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.

2. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.

3. Nos termos do art. 313 do CPP, não há previsão legal para a prisão preventiva nos delitos praticados na modalidade culposa (art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro).

4. Não tendo sido apontado elemento do caso concreto para justificar a prisão, fazendo-se afirmação genérica e abstrata sobre a gravidade do crime e sua repercussão social, além de presunções e conjecturas, verifica-se a ausência de fundamentos do decreto prisional.

5. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 505.044/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019). Destaquei.

Diante do exposto, de rigor o relaxamento da prisão preventiva ora questionada.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, ratifico a decisão exarada
in limine
e
CONCEDO EM DEFINITIVO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
EDSON ALVES DIAS
, a fim de relaxar a prisão preventiva decretada em seu desfavor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020